Tribunal: TJMT
Processo: 1058857-02.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058857-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYANE SANTANA DE MENEZES FRANCA - CPF: 711.877.891-51 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 304,17 e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, pretendendo a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, de modo a caracterizar exercício regular de direito e afastar a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte reclamada atende ao ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito impugnado, diante da alegação de fato negativo pela parte autora.

As faturas de cartão juntadas aos autos evidenciam a utilização do serviço para realização de compras no comércio local, bem como a efetivação de pagamentos, o que reforça a pactuação contratual.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme dispõe a Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT, situação verificada no caso concreto.

A utilização do serviço com a realização de pagamentos induz à conclusão de que houve contratação válida, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

Comprovada a origem e exigibilidade do débito, a inscrição em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, não havendo falar em ilicitude ou dano moral indenizável.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do TJMT não se aplica ao caso, em razão de sua limitação temporal, pois aprovada e publicada em data posterior à distribuição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante faturas e telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, satisfaz o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta a indenização por dano moral.

A Súmula nº 34 da TRU/TJMT autoriza a utilização de telas sistêmicas como meio de prova quando acompanhadas de outros elementos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16/11/2023; Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do TJMT (não aplicada).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática
(id. 333175369)
que
DEU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para o fim de declarar a inexistência do débito, no valor de
R$ 304,17
e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte reclamante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
faturas do cartão

(id. nº 322264861 / 322264862)
em que se constata a utilização para realização de compras no comércio local, além de
pagamentos
.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e declarou a inexistência do débito discutido, com condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O agravante sustenta que comprovou a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito, pleiteando a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o termo de cessão apresentado atende aos requisitos legais de individualização e validade; (ii) verificar se há elementos suficientes para comprovar a origem da dívida e, por consequência, a licitude da inscrição em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de cessão de crédito apresentado é individualizado, contendo CPF do autor, número do contrato, valor e certidão cartorária, cumprindo os requisitos exigidos para validade.

4. A origem do débito restou comprovada por meio de contrato assinado entre o agravado e a empresa Via S.A (Casas Bahia), que cedeu o crédito à agravante.
5. A jurisprudência da Turma Recursal estabelece que a cessão deve ser específica e inequívoca, o que se verifica no presente caso, afastando a hipótese de dano moral por negativação indevida.
6. Telas sistêmicas corroboradas por documentos contratuais são admitidas como prova da existência da relação jurídica, conforme Súmula nº 34 da Turma Recursal.
7. A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito legítimo configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não ensejando reparação por dano moral.
8. A decisão monocrática que reformou a sentença contrariou os elementos probatórios dos autos, devendo ser anulada para restabelecimento da improcedência reconhecida em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A validade da cessão de crédito exige termo individualizado com identificação do devedor, valor e origem da dívida.
2. A negativação decorrente de dívida comprovadamente existente e oriunda de contrato regularmente firmado configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.
3. É legítima a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos documentais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I; CPC, arts. 1.013, §1º, 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/04/2024
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/05/2025
· Súmula nº 34 da Turma Recursal do TJMT.
(N.U 1041430-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que
a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 325239864).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revigorar a sentença prolatada pelo juízo a
quo
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026